Tribunal: TJDFT
Processo: 0733707-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME AJUIZADA DEPOIS DE 6 MESES DO CONHECIMENTO DO FATO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. PROCURAÇÃO. ART. 44 DO CPP. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 103 do Código Penal, “o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime”.
2. “O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que a querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito”. (AgRg no REsp n. 1.978.298/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)
3. A querelante relata na queixa-crime fatos supostamente praticados pelos querelados entre fevereiro e julho de 2024 que seriam ofensivos à sua honra. Aponta as datas em que tomou conhecimento dos fatos e sua autoria como sendo entre junho e agosto de 2024, tendo enviado notificação extrajudicial em 14/8/2024 e registrado ocorrência policial em 24/7/2024 e 6/8/2024.
4. A queixa-crime foi apresentada somente em 9/4/2025, depois, portanto, do prazo de 6 meses estabelecido no art. 103 do Código Penal.
5. Além disso, nos termos do art. 44 do CPP, “A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.
6. Na hipótese, a querelante apresentou procuração sem nenhuma menção aos fatos criminosos (ID 75004381).
7. Assim, tendo ocorrido o decurso do prazo decadencial previsto no art. 103 do CP, merece prestígio a sentença que julgou extinta a punibilidade dos querelados, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Apelante condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000 (mil reais) ao advogado da apelada que apresentou contrarrazões.